Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS, COM EXCEÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA RÉ ALLCARE. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MIGRAÇÃO PARA PLANO REGIONAL COM REDE CREDENCIADA QUE NÃO ABRANGE O HOSPITAL A QUAL A AUTORA FARIA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (BARIÁTRICA) PARA TRATAMENTO DE SUA DOENÇA (OBESIDADE). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. DANO MORAL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DA MULTA APLICADA EM SEDE DE LIMINAR.
1. A r. sentença reconheceu que a Administradora de Benefícios promoveu, por conta própria, a migração da autora para outro plano, dentro da mesma rede, sem notificá-la com a antecedência necessária de 60 (sessenta) dias e em claro prejuízo a beneficiária, posto que o novo plano – após a “readequação” - possui abrangência regionalizada (em detrimento da contratação nacional inicialmente firmada com a UNIMED NORTE DE MINAS) e não possui a mesma rede credenciada que possuía o plano anterior, tanto que os hospitais em que faria o procedimento cirúrgico – credenciados do plano anterior -, informaram que não atendiam o plano para o qual a autora fora migrada.
2. Os apelos das rés, em relação à migração, são inadmissíveis por violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III). Há evidente descompasso entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Em verdade, os recursos interpostos, a despeito de repetirem genericamente os argumentos vertidos nas contestações, transparecem desconsiderar as questões debatidas na sentença, como a aplicação da regra contida no artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde – ANS e no artigo 1° da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar.
3. Não tendo as rés confrontado o motivo ensejador da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, os recursos não merecem ser conhecidos, especialmente em relação ao pedido de migração do plano de saúde.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré ALLCARE deve ser rejeitada com base na responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 25, § 1o). A administradora, mesmo com funções não assistenciais, integra a cadeia de fornecimento.
5. Ademais, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora do plano compartilham da responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes no aliciamento de clientes. É inegável que as administradoras de plano de saúde atuam no interesse das operadoras e de sua carteira de clientes na medida em que, por força da legislação vigente, é vedada a celebração de contratos diretamente com consumidores finais, assim como efetuam a cobrança das contraprestações pelos serviços prestados nos planos coletivos. De mais a mais, as negociações quanto aos reajustes ocorrem entre si e não com cada um dos beneficiários do plano coletivo, situação igualmente ilustrativa da corresponsabilidade pela eventual falha na execução do contrato de plano de saúde. Nesse passo, administradora e operadora do serviço de saúde figuram, à luz da percepção do consumidor final, como uma única empresa ou até “coligadas” (contratos coligados), razão pela qual a questão deve ser apreciada também sob a ótica do princípio da aparência.
6. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a interrupção ilegítima do tratamento de obesidade, agravou a aflição e o sofrimento da segurada, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia bariátrica quando há recomendação médica atestando prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
7. A autora experimentou exacerbada angústia a partir da migração irregular efetivada (sem observância da normativa legal), pois o novo plano de saúde além de não ter abrangência nacional, não possui a mesma rede credenciada que possuía o plano anterior, tanto que os hospitais em que faria o procedimento cirúrgico – credenciados do plano anterior -, informaram que não atendiam o plano para o qual a autora fora migrada. Estando a beneficiária do plano de saúde impossibilitada de usufruir dos serviços contratados, reputo configurado o defeito na prestação do serviço, o que enseja a responsabilização das Apeladas (rés) pela lesão à personalidade da Apelante (autora).
8. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica das rés e a inexistência de amparo jurisprudencial e/ou legal para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido a autora, impossibilitada de realizar tratamento médico do qual necessitava e fazia jus, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
9. Com relação a alegação de que a sentença não confirmou a multa fixada por meio de liminar, destaco que a matéria em questão já foi exaurida no processo de conhecimento e deverá ser suscitada pela autora de maneira incidental em eventual cumprimento de sentença. Não há necessidade de confirmação expressa, na sentença, da astreinte outrora fixada.
10. O objetivo da tese fixada no Tema 743 pelo c. STJ (e dos precedentes a ele correlatos) era prestigiar a segurança jurídica e evitar que o autor se beneficie indevidamente de importância em dinheiro que, ulteriormente, possa vir a saber que não faz jus, reduzindo, ainda, e de forma acentuada, o inconveniente de um eventual pedido de repetição de indébito, que nem sempre terminará sendo exitoso. A confirmação da multa na sentença decorre da necessidade de êxito da demanda na qual se busca a obrigação principal ou o direito material deduzido em Juízo, o que significa dizer que a multa fixada incidentalmente fica pendente de condição resolutiva, ou seja, se julgado procedente o pedido, ela se convalida e, contrariamente, se improcedente, perde ela o seu efeito.
11. No caso, como o pedido principal foi julgado procedente (manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado ou efetivação da migração para plano de saúde individual ou familiar, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS e sem prazo de carência), não houve cassação da multa (pelo contrário, ela foi confirmada ainda que implicitamente a partir do reconhecimento do direito material postulado). Importa pontuar, todavia, que tal decisão (fixação de multa cominatória e valor) não faz coisa julgada nem preclui, podendo ser revista pelo juízo a quo, notadamente se exigível ou exorbitante.
12. Negou-se conhecimento ao apelo da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para condenar as rés solidariamente em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo índice IPCA a contar do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros de mora pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).